Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001724-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001724-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jordany Pereira de Souza

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo Do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. COMPENSAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM FOLGA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRABALHO EXCEDEU O LIMITE DE PLANTÕES MENSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente aduz que é servidor público, exercendo a função de Policial Judiciário Civil e que trabalha por meio de escalas de plantões, tendo direito ao recebimento de horas extras em razão do trabalho extraordinário.

2. Destaco que, apesar de constar nas fichas financeiras do servidor o pagamento de adicional noturno, tal fato não enseja automaticamente o pagamento de horas extras, uma vez que o regime de plantão ocorre no período noturno, portanto, é devido o pagamento do adicional noturno, contudo, para o recebimento das horas extras deve ser comprovado que após os plantões o servidor não foi compensado com folga.

3. Ademais, é de conhecimento público e notório que o serviço dos policiais civis em regime de plantão, são compensados por folgas em seguida, visto que o servidor trabalha em regra pelo período de 24x72, ou seja, após 24 horas trabalhada, descansa 72 horas.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“Pois bem. Destaca-se que, certamente por conveniência da própria Administração Pública e da natureza da função, o requerente exerce suas funções em “regime especial” já que cumpre escalas de plantão de 24/72 horas, ou seja, trabalhando 24 horas e descansando 72 horas, o que não afasta, obviamente, o direito às horas extras garantidas aos servidores públicos pela própria Constituição Federal
. Entretanto, as horas extras nesse caso devem ser analisadas sob a ótica da jornada especial trabalhada e não das horas semanais desempenhadas, justamente por ser regime especial de trabalho, não podendo, portanto, o autor, ser equiparado aos servidores que desempenham suas funções diariamente com limite máximo de 40 horas semanais ou até mesmo de 30 horas,
porquanto em regime especial o requerente realiza plantões em uma porção de 24 horas e descansa 72 horas, ou seja, exerce suas funções em condição mais benéfica. Assim já decidiu a jurisprudência
:
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - JORNADA DE TRABALHO 12X36 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRABALHO EXCEDEU A 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (...)
Como se vê, aos servidores públicos que trabalham sob regime de trabalho especial, as horas extras deverão ser contadas a partir do excedente das 24 horas laboradas, ou da ausência do descanso de 72 horas
,
o que não foi comprovado no presente caso
. Com efeito, a parte requerente não juntou qualquer documento que permitisse constatar a quantidade de horas que
efetivamente
trabalhou sob o regime de plantão no período de 2015 a 2019, razão pela também se torna impossível constatar que a jornada de trabalho foi extrapolada.”.

5. Desta forma, não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras ao servidor, se nos autos existem somente alegações que não restaram provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS
E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – DIREITO DO RECEBIMENTO –
PREVISÃO NO ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019).

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras
, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas,
se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 0037703-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021